Tribunal: CARF
Processo: 15761.720004/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15761.720004/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BELFORT SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DEVIDA. GLOSA
AFASTADA.
A compensação efetuada com amparo na legislação que cuida do assunto e
com as formalidades necessárias deve ser homologada. Após avaliação
analítica dos documentos juntados pelo contribuinte e restando comprovado
que o direito postulado está correto, deve ser homologada a compensação
pretendida.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
FALSIDADE
NÃO
IDENTIFICADA. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
Homologado o direito creditório e verificada que inexistem informações falsas
prestadas em GFIP acerca de compensação devida de débitos previdenciários a
multa isolada deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15761.720004/2017-20
Fl. 47162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por BELFORT SEGURANÇA DE
BENS E VALORES LTDA., em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, que não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pela citada
contribuinte.
O relatório do Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório que homologou parcialmente as compensações de contribuições
previdenciárias declaradas pela interessada em GFIP, relativamente às competências
07/2012 a 13/2016, conforme demonstrativo de folhas 39985/39986.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua Manifestação de Inconformidade, fls. 40.008/40.111,
asseverando, em apertada síntese, que:
1- É indevida a glosa parcial das compensações realizadas relativamente às
competências 07/2012 a 13/2016 e o não reconhecimento do saldo de créditos positivo,
sendo injusta e imprópria aplicação de multa isolada de que trata o §10 do art. 89 da Lei
Federal n.o 8.212/91 c/c o art. 44, I, da Lei Federal n.o 9.430/96;
2- o seu saldo de retenções acumuladas até o ano 2012, decorrentes de compensações
realizadas com base em retenções de períodos anteriores (créditos de 2005 em diante),
foi ignorado pela autoridade fiscalizadora;
3- é incabível multa isolada, sem que a Contribuinte tenha lizado qualquer compensação
indevida;
4- os saldos de retenção utilizados para as compensações em questão são decorrentes de
competências anteriores que, pela sua não utilização no curso do mês de retenção,
(objeto de fiscalização e reconhecimento pela Receita Federal) foram convertidas em
créditos à disposição da contribuinte, os quais foram contabilmente escriturados em
2012, declarados e legitimamente usados em competências posteriores;
5- a contribuinte possui créditos de retenção previdenciária de períodos anteriores aptos
ao pagamento por compensação, comprovados por diversos documentos e já objeto de
certificação pela Receita Federal em 2012;
6- Não houve, em nenhum momento, a comunicação, por parte da Receita Federal,
sobre a existência da distribuição do procedimento por intermédio de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, estipulado pela legislação como requisito
prévio e necessário à abertura e execução, por parte dos auditores fiscais, de todo e
qualquer procedimento fiscalizatório, conforme inteligência e determinação do art. 2o do
Decreto Federal n.o 3.724/01, com redação dada pelo Decreto Federal n.o 8.303/14.
7- O Dossiê/Processo de n.o 10010.020255/0417-23 e todos os termos assinados pela
Autoridade Fiscalizadora, Sr. Eduardo Cerqueira Leite, sejam os termos de intimação ou
o Despacho Decisório, são carentes de legitimidade e legalidade, posto que não houve
regular distribuição do procedimento fiscal para tal autoridade, o que feriu de nulidade
insanável todo o Processo Administrativo 15761.720004/2017-20;
8- a assinatura do Termo SEORT n.o 325/2017 deu-se por auditor sem competência para
exercer suas funções no procedimento fiscal de fiscalização, o que somente seria regular
se devidamente precedida de TDPF, que lhe atribuísse tal legitimidade para execução da
específica fiscalização. Ademais, termo esse expedido com data inexistente
(31/04/2017), juntado ao Processo na data de 12 de abril de 2017, fl. 10, o que trouxe
legítima e grave dúvida à contribuinte sobre sua real existência e confiabilidade sobre a
lisura de sua origem;
9- consta do Despacho Decisório assinatura do relatório fiscal por autoridade não
designada e, ainda, afastada do exercício regular de suas funções na data da publicação
da notificação de lançamento, em razão da decretação de sua prisão preventiva no
âmbito da “Operação Zelotes” e, por força da qual, ainda se encontra recluso;
Fl. 47163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

10- o Despacho Decisório foi concluído na data de 30/08/2017, embora, da assinatura
do último auditor fiscal interveniente, o Delegado da Delegacia Regional de Santo
André, Sr. Rubens Fernando Ribas, conste a data eletrônica de 38/07/2017 (?). O Sr.
Eduardo Cerqueira Leite, autoridade supostamente responsável pela execução da
fiscalização da Contribuinte, foi preso preventivamente em 26/07/2017, durante fase da
“Operação Zelotes”. Conclui-se que o Despacho Decisório seria eficaz tão somente no
dia 30/08/2017, ocasião na qual a Autoridade responsável pela execução do
procedimento fiscal já se encontrava presa, afastada de suas funções, havia mais de um
mês. Assim, o despacho decisório foi tingido pela nulidade, por ter sido lavrado por
Auditor-Fiscal fora do exercício de suas atribuições legais;
11- o Despacho Decisório revelou-se inóquo, além de nulo, ao lhe atribuir débitos que
não lhe cabem;
12- Para fundamentar o Despacho Decisório foi utilizada norma revogada, qual seja, a
Instrução Normativa no 900/08. A motivação eivada de vício determina a nulidade do
Despacho Decisório, posto que, para a sua defesa, somente restaria à Contribuinte fazer
uso de legislação também revogada, o que não se admite; (“29. Por conseguinte, em
respeito ao que estabelece o art. 89, caput, da Lei no 8.212/91 c/c art. 48 da Instrução
Normativa no 900/08 e alterações, restaria à autoridade administrativa, em face das
glosas indicadas no item 11 e do não) 13- Na fiscalização anterior, finalizada em
11/2012, restou comprovado que os saldos de retenção dos períodos 2010, 2011 e 2012
não foram utilizados, em sua integralidade, na própria competência, haja vista que tais
períodos tiveram pagamento por compensação com saldo de retenções de períodos
anteriores, igualmente não utilizadas no próprio período;
14- O Fiscal, à época (09/2012 a 11/2012), examinou todos os documentos, que
solicitou, e certificou a regularidade das compensações fiscalizadas, da existência do
lastro creditório e do saldo de crédito remanescente a ser usado em competências
subsequentes pela Contribuinte;
15- não se poderia glosar o crédito alcançado pela homologação e, consequentemente,
pela prescrição. Ademais, em razão da homologação de tudo quanto realizado pela
contribuinte até 11/2012 ou, em último caso, 09/2012, forçoso reconhecer que o novo
auditor glosou as compensações ignorando a coisa julgada administrativa que
homologou as compensações realizadas;
16- em razão da certificação havida em 2012, o saldo de crédito de retenções foi
devidamente escriturado pela Contribuinte na Conta de Longo Prazo de no
12100700001, no valor de R$ 9.308.359,30, registrado como débito em 31/12/2012,
correspondente a créditos de retenções sobre notas fiscais de acordo com a Lei n.o
9.711/98, pertinentes a períodos anteriores, registro que não podia ter sido
desconsiderado pela Autoridade Fiscalizadora, pois, inequívoca e inevitavelmente faz
prova em procedimentos fiscais fiscalizatórios;
17- houve dupla fiscalização empreendida pela Receita Federal sobre o ano de 2012 e
períodos anteriores já homologados. Quando da primeira fiscalização, restou
comprovado que os saldos de retenção dos períodos 2010, 2011 e 2012 não foram
utilizados em sua integralidade na própria competência, haja vista que tais períodos
tiveram pagamento por compensação com saldo de retenções de períodos anteriores,
igualmente não utilizadas no próprio período;
18- A segunda fiscalização adotou critério diferente para análise das compensações,
utilizando cada retenção no próprio mês de referência, desconsiderando a planilha de
compensações e comprovante de retenções apresentados pela contribuinte, que prova a
existência de créditos decorrentes de períodos anteriores não utilizados;
19- os lançamentos de créditos contabilizados na conta de resultado 51300800001 –
Recuperação de Despesas Tributárias - no montante de R$ 3.384.960,48, foram
ignorados pela autoridade fiscalizadora, que no entanto, em nenhum momento, apontou
qualquer irregularidade na contabilidade da contribuinte (20024 a 38615). Portanto, a
Fl. 47164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

contabilidade da contribuinte se revelou absolutamente correta, não se entendendo a
razão da desconsideração dos lançamentos dos créditos por ela registrados;
20- A falta de motivação consubstanciada na falta de observância de critérios
prevalecentes na legislação de regência leva à nulidade do ato;
21- O Sistema de Declaração das Contribuições Previdenciárias – SEFIP obriga que a
contribuinte declare como crédito para pagamento da competência (ainda que parcial) o
valor de retenção previdenciária do mês, mesmo que tenha crédito de retenções de
períodos anteriores suficientes e aptos ao pagamento da integralidade do débito daquela
competência;
22- a Autoridade Fiscal ignorou as diferenças recolhidas a maior, assim como falhou ao
justificar o intrincado valor a que se refere o crédito tributário de R$ 15.767.109,09;
23- a autoridade fiscalizadora não comprovou a ocorrência de qualquer falsidade de
declaração ou fraude por parte da contribuinte, que pudesse ensejar a incidência de
multa isolada, a não ser fazer constar suposta “compensação indevida”;
24- não há fraude ou desígnio da contribuinte em praticar qualquer infração, sobretudo,
por ter esta sempre se pautado em conduta transparente, clara, linear e colaborativa, com
suas práticas todas escrituradas contabilmente, como determina a legislação de regência,
e declaradas à Receita Federal, o que se extrai de todo o seu histórico nos processos de
fiscalização havidos. Assim, a multa isolada aplicada padece de razoabilidade e,
principalmente, legalidade;
Após a decisão do Acórdão de inconformidade ter confirmado o despacho que não
homologou a compensação dos créditos, bem como aplicou multa isolada, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos trazidos na impugnação, dentre os
quais:
(i)
falta de manifestação no Acórdão recorrido sobre as nulidades apontadas
na impugnação;
(ii)
da regularidade das compensações efetuadas pela Recorrente;
(iii)
do indevido não reconhecimento do duplo pagamento por meio de
retenção em nota fiscal e recolhimento em GPS;
(iv)
da suposta obrigatoriedade de realização de pedido de restituição do saldo
de crédito remanescente;
(v)
da desconsideração da fiscalização ocorrida no ano de 2012 e da
homologação
das
compensações,
com
consequente
reconhecimento do saldo de crédito;
(vi)
da indevida aplicação da multa isolada;
(vii)
necessidade de comprovação de dolo ou fraude;
(viii) da necessidade de diligência.
O CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte em diligência. No relatório e voto, ficou patente que o CARF esgrimiu argumentos
contrários à decisão adotada pelo AFRFB e pela DRJ. Nesse sentido, determinou que o órgão
preparador analisasse novamente os documentos acostados (NF, Livros Contábeis, planilhas,
etc.) para certificar da existência, ou não, de crédito anterior oriundo da retenção em NF (Lei
9711) não utilizados nas próprias competências, suficientes para “amortizar” as compensações
informadas nos PA em estudo (05/2012 a 13/2016).
Fl. 47165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

A diligência foi respondida detalhadamente, estando o processo apto para
julgamento.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
A fim de contextualizar os fatos do presente processo reproduzo o relatório e
manifestação do conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, relator que me antecedeu ao presente
processo:
“Conforme se depreende do Acórdão da DRJ, quanto às compensações
declaradas em GFIP: “em primeiro, não há nos autos, comprovantes
suficientes para a formação de convicção quanto à certeza e liquidez dos
alegados créditos em favor da Recorrente, acumulados até o ano de
2012. Verifica-se que das informações prestadas em GFIP, as retenções
declaradas na rubrica ‘Valor Retenção Lei 9711’ foram integralmente
aproveitadas nas respectivas competências, na rubrica ‘Retenção Lei
9711/98’.
Todavia, nota-se que não foi analisada a contabilidade da Recorrente,
onde estão anexadas folhas de seu Livro Diário e Razão, além das folhas
de extrato da GFIP juntadas ao processo, sendo que nos anos de 2005 a
2007 nenhum valor objeto de retenção foi aproveitado ou compensado,
ou seja, com base em tais informações extraídas perante o banco de
dados da própria Receita Federal.
Em sequência firma o R. Acórdão:
“Em segundo, os créditos previdenciários de que trata a Lei no 9.711\98
decorrem, por expressa disposição legal, dos valores efetivamente
retidos pelos tomadores dos serviços, destacados nas Notas Fiscais
emitidas pelo prestador e declarados em GFIP: não daqueles recolhidos
por meio de GPS, como quer a Contribuinte”.
Assim como a Lei Federal n.o 9.711/98 determina que os valores retidos
são os que constam da nota fiscal, determina também a Lei Federal n.o
8.212/91, de forma expressa, que os valores recolhidos a maior são
passíveis de compensação.
Ainda no Acórdão da DRJ, observa-se a possibilidade de compensação,
todavia, como não houve enfretamento adequado da questão, apenas
menciona:
“Portanto, vê-se que, podendo a Contribuinte comprovar, à época, seu
crédito oriundo de retenção destacada em nota fiscal, poder-se-i-a
formular pedido de
Fl. 47166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

restituição.”
Destaque-se a possibilidade de compensação está prevista, de forma
explícita, no §9o, do art. 219, do Decreto no 3.048/99 que:
“§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas
competências subsequentes ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao
disposto do § 3o do art. 247”.
A falta de enfrentamento da alegação do Recorrente, alinhada a falta de
análise das provas também pode ser observado no seguinte trecho do
Acórdão recorrido:
“Conforme informa a autoridade preparadora, trata-se de ação
fiscalizatória
de Acompanhamento Diferenciado dos Maiores Contribuintes realizada
pela
DRFSantos nos meses de Set\2012 a Nov\2012, contemplando os anos-
alendário 2010 a 2012. Entretanto, a Contribuinte não trouxe aos autos
nenhum documento comprobatório da existência de saldo creditório
remanescente, passível de utilização em competências posteriores, que
tenha sido emitido por aquela autoridade fiscal. Desta forma, vê-se que a
compensação efetuada pelo impugnante não encontra guarida na
legislação que cuida do assunto.”
Ocorre que a partir da análise dos autos, é possível identificar uma série
de documentos
trazidos pela Recorrente (GFIPs, extrato do CONRET, Livros Contábeis, notas fiscais e
planilhas), de forma que consta no Acórdão apenas a menção genérica de que a
Recorrente “não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório” e em ato contínuo
negou a solicitada perícia contábil por entender desnecessária.
Diante do grande número de documentos trazidos ao processo e da falta de sua análise
acurada ao longo do processo administrativo, entendo ser inapropriado o julgamento
antes que tais documentos venham a ser devidamente analisados.
Desse modo, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
unidade preparadora se manifeste à vista dos documentos juntados aos autos com
relação aos créditos apontados pelo contribuinte na planilha disponível às fls. 20.021 e
memória de cálculo disponível às fls.19.414 e seguintes. Se confirmada a existência do
crédito, que ele seja mensurado levando em conta a quantia que já foi reconhecida no
Despacho Decisório e no Acórdão de DRJ, assim como após tal análise seja aberto
prazo para manifestação da Recorrente.
A diligência fiscal apurou de forma detalhada as condições do extenso processo,
realizando aprofundada análise e revisão da demanda administrativa, consoante os créditos a
serem analisados a serem homologados, senão vejamos:
Fl. 47167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

A análise fiscal após amplo trabalho desenvolvido pela auditoria fiscal, bem como
dos esforços empreendidos pela contribuinte para indicar as provas de seu direito, chegou-se à
seguinte conclusão (e-fls. 47.094/47.141):
(...)
88. Pelo que foi exposto podemos extrair as seguintes conclusões.
88.1. A auditada comprovou com documentos (Notas Fiscais, Livros
Contábeis, Planilhas, etc.) que em 2005 até 2007 era detentora de crédito
oriundo de retenções em NF (Lei 9.711/98). Os documentos foram
conferidos pela autoridade “a quo” e considerados consistentes.
88.2. No entanto, a auditada não utilizou esses créditos para “amortizar”
o valor devido à previdência no período, sendo certo que optou por
recolher o valor devido (Empresa + Segurados + Terceiros) em GPS.
88.3. É certo, também, que a auditada utilizou o crédito que detinha (de
2005 a 2007) para compensar o valor devido à previdência + terceiros
nos anos-calendário seguintes.
88.4. Em 2012 a contribuinte sofreu procedimento de verificação da
regularidade de compensações previdenciárias nos anos anteriores, no
âmbito do SEMAC, a qual não encontrou nenhuma irregularidade tanto
que nenhuma glosa de compensação foi efetivada pela SEMAC.
88.5. Nesse raciocínio, podemos afirmar que os valores das contas
patrimoniais de encerramento de 2012 (que representam o crédito de
retenção previdenciária que a contribuinte detinha em 31/12/2012) estão
corretos.
88.6. Finalmente, conforme “Planilha Resumo Razão”, de fls. 46.894 a
46.897, a qual retrata corretamente os valores devidos (conforme
constam nas GFIP’s), dos valores retidos em NF, dos valores retidos em
NF utilizados para compensação, dos valores do salário-famiília utilizado
Fl. 47168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15761.720004/2017-20

na compensação e dos valores compensados na rubrica “compensação”,
constata-se que o saldo credor é suficiente para cobrir o valor devido à
previdência, nas competências, objeto do Despacho Decisório.
conclusão e intimação para ciência:
89. Por todo o exposto, chego à conclusão de que não ficou confirmado o
motivo de seleção da empresa pela Portaria SRRF no. 33, de 30/05/2017,
do SRRF na 8
a
Região Fiscal.
90. Opino pela homologação integral da compensação previdenciária
consignada pela auditada nas GFIP’s das competências 07/2012 a
13/2016, as quais não foram homologadas pela autoridade “a quo”,
conforme planilhas de folhas 39.985/39.986.
91. Da mesma forma, opino pelo cancelamento do Auto de Infração
Multa
Isolada,
objeto
do
processo
administrativo
no.
15761.720006/2017-19
Assim, não resta outra conclusão senão a de dar provimento ao recurso voluntário
para homologar a compensação e cancelar o AI referente à Multa isolada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, homologando a compensação pretendida e cancelando o AI referente à multa
isolada.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 47169
DF CARF MF
Documento nato-digital